Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues Ribeiro Advogados contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 122024984 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Nádia Maria das Graças Barbosa (autos n. 0729461-74.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de diligência para avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da devedora com os seguintes fundamentos: Os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que o exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido de id 121541422. Promova o credor o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 61210018). (...) Em razões recursais (Id 36534139), o agravante salienta terem sido infrutíferas todas as diligências realizadas para localização de bens da parte executada, ora agravada. Recorda que a previsão do artigo 833, II, do Código de Processo Civil é no sentido de “que são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do Executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Aduz ser o entendimento adotado na decisão agravada divergente do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, os quais entendem pela possibilidade de deferimento do pedido de penhora nos termos formulados pelo ora agravante. Afirma a necessidade de penhora dos bens móveis que guarnecem a residência da devedora nos termos da excepcionalidade constante no art. 833, II, do CPC, “preservadas a dignidade da pessoa humana, bem como, a proporcionalidade”. Aponta sua impossibilidade de “indicar minuciosamente os bens existentes na residência da Agravada pelo próprio fato de estarem no interior do lar daquela”, de modo que incumbe “ao Oficial de Justiça, portanto, a realização da diligência para a localização de bens em duplicidade ou de alto valor na residência do Devedor”. Disserta sobre o previsto nos arts. 154, 797, 620, 612 e aduz que “deve ser reformada a decisão para que seja possibilitada a realização de diligência, pelo oficial de justiça, no sentido de localizar bens penhoráveis na residência da Agravada”. Indica a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente quanto ao perigo de dano, a possibilidade de o feito ser arquivado em razão da não localização de bens da devedora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para “buscar bens na residência da Agravada aptos a garantirem o crédito alimentar exigido” e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (Id 36534141). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que estão evidenciados tais requisitos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor da agravada para cobrança de dívida referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão n. 1080600, julgado pela 1a Turma Cível deste Tribunal, na relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo (Id 23485472 do processo de referência). O valor inicial da dívida exequenda foi indicado pelo credor/agravante como sendo a quantia de R$ 162.642,91 (Id 23757472, p. 7, do processo de referência). Verifico, ainda, do processo de referência, que, citada, a devedora não pagou a dívida e, a partir daí, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em seu nome: pesquisas BacenJud, e-RIDFT, RenaJud, SisbaJud e InfoJud (Ids 26008029, 26168007, 26168010, 26168017, 26168031, 104636493 e 120172529 do processo de referência). O exequente, então, formulou o seguinte pedido no juízo de origem: Dessa forma, requer a condução do Oficial de justiça no endereço: QUADRA 20, CASA 07 – VALPARAÍSO 01 – ETAPA 01 – VALPARAÍSO DE GOIÁS – CEP: 72876-060, para penhorar os bens móveis passíveis de tal ato e ainda, intimar a Executada para indicar quais são e onde estão os bens integrantes do seu patrimônio sujeitos a penhora, bem como os valores de tais bens, sob pena em caso de não cumprimento, de ato atentatório à dignidade da justiça, artigo 774, V do Código de Processo Civil, ficando sujeito a multa, que será revertida em proveito da Exequente, artigo 774, parágrafo único do mencionado Código, além das sanções inerentes à pratica de ato atentatório à dignidade da justiça, artigo 77, IV e §2o/CPC. O pleito acima foi indeferido pelo juízo de origem com o fundamento de serem, em regra, impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Consignou não ter o exequente indicado “os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora”. Contudo, de fato, conforme aduzido em razões recursais, em uma análise inicial, entendo que referido entendimento não está em consonância com os preceitos legais aplicáveis ao caso e também com o entendimento jurisprudencial da 1a Turma Cível deste Tribunal. Segundo o art. 789 do CPC, o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O art. 833, II, do CPC estabelece ser impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Também a Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte demandada (casal ou entidade familiar), excluindo dessa regra os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos (art. 1o, parágrafo único, e art. 2o, caput). Veja-se, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis do executado não incide de forma indiscriminada, uma vez que, segundo os referidos preceitos legais, é possível a penhora de bens móveis do devedor, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a sua residência, se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ainda, deve ser observado o disposto no § 1o do art. 836 do CPC, no sentido de que, quando “não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica”. Sobre o tema, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça já adotou o entendimento de não ser possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora. Destaco julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO DA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO DOS BENS. ATUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, "são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". A Lei n. 8.009/90, no mesmo sentido, prevê que a impenhorabilidade dos bens de família compreende os móveis que guarnecem a casa. 2. Referida proteção, contudo, não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem a residência da parte devedora, porquanto é possível que a penhora recaia sobre bens de elevado valor; sobre bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ou sobre bens encontrados em duplicidade. 3. Não é possível, pois, presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1412169, 07362456520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SREI-GO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. PENHORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVAS ROBUSTAS. NECESSIDADE. PENHORA INCABÍVEL. AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS GUARNECEM RESIDÊNCIA. NECESSIDADE EXPEDIÇÃO MANDADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC. 3.1. Necessária a expedição para penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do agravado, cabendo a ele alegar sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1385567, 07293681220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico também sua presença, pois, caso indeferida a tutela de urgência, será o cumprimento de sentença arquivado na instância de origem e também poderá a parte devedora eventualmente ocultar bens móveis que guarnecem sua residência com intenção de frustrar eventuais medidas constritivas se apenas futuramente determinadas. Assim, tenho por demonstrados os requisitos necessários à pretendida tutela de urgência. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao juízo de origem que providencie a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da executada/agravada, excepcionados os bens protegidos legalmente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às exequentes agravadas oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora